Tribunal: TJSP
Processo: 1005988-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Telefonia. Concessão de tutela provisória de urgência para que a ré se abstivesse de suspender os serviços, bem como de cobrar os valores discutidos, inclusive, negativar o nome da autora. Autora que deveria, entretanto, depositar nos autos os valores incontroversos. Ausência de divergência entre as partes de que, em fevereiro de 2019, houve portabilidade

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Telefonia. Concessão de tutela provisória de urgência para que a ré se abstivesse de suspender os serviços, bem como de cobrar os valores discutidos, inclusive, negativar o nome da autora. Autora que deveria, entretanto, depositar nos autos os valores incontroversos. Ausência de divergência entre as partes de que, em fevereiro de 2019, houve portabilidade das linhas para outra operadora. Falha na prestação de serviços. Possibilidade de cancelamento do contrato sendo inexigível a multa de fidelidade. Inadimplência da autora não verificada a justificar a revogação da tutela provisória de urgência. Relação de consumo configurada. Contrato firmado entre as partes que não guarda direta relação com a atividade desenvolvida pela autora. Ônus atribuído à ré quanto à perícia grafotécnica, ademais, que se fundou no art. 429, inciso II, do CPC. Ausência de impugnação por meio do recurso apropriado. Art. 1.015, inciso XI, do CPC. Recurso não provido.